Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715957-93.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE SOUSA DIAS AGRAVADOS: IMPÉRIO CONSULTORIA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO JOSÉ CARLOS DE SOUSA DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a matéria é exclusivamente de direito. Sustenta que houve o prequestionamento do tema. Afirma que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Aduz violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003